Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732380-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Cumprimento de Sentença - Penhora de Salário/Rendimentos - Servidor Público -Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Já demonstrei meu entendimento no sentido de a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, a qual estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, enquanto limitadora de direitos, dever ser aplicada de forma restritiva. Todavia, sou voz isolada no Colegiado da Nossa Egrégia Oitava Turma Cível e, por este motivo, tenho ressalvado meu entendimento em prol do entendimento majoritário, o qual, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera possível a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário para adimplemento do débito exequendo. Em consulta aos autos originários, verifico que a parte executada recebe rendimentos como pensionista da Polícia Civil do Distrito Federal, em valor bruto superior a doze salários mínimos, cabendo a penhora em percentual razoável e proporcional para adimplemento da dívida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, resultantes após os descontos das verbas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social). À Agravante para indicar conta para recebimento da quantia. Após, à Secretaria para expedir Ofício à Polícia Civil do Distrito Federal para cumprimento da presente decisão. Dê-se ciência à Curadoria Especial para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator